Tribunal: TJDFT
Processo: 0717939-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. RÉU QUE COMPARECEU VOLUNTARIAMENTE. SUPRIMENTO DA FALTA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À SUSPENSÃO CONVENCIONAL DO PROCESSO POR SEIS MESES.
I. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação e, por conseguinte, remove o obstáculo à suspensão convencional do processo, até o limite de seis meses, consoante a inteligência dos artigos 313, inciso II e § 4o, e 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Apelação provida.